Tribunal: TJDFT
Processo: 0020203-19.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Notas promissórias e contrato. Suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente configurada. Aplicação do art. 921 do cpc. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fundada em título executivo extrajudicial, diante do transcurso do prazo prescricional de cinco anos após a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal após a suspensão do processo, a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 921 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, no regime anterior à Lei 14.195/2021, tem início após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo sem manifestação útil do exequente, conforme o art. 921, § 1o e § 4o, do CPC.
4. A alteração promovida pela Lei 14.195/2021 fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da atuação diligente do exequente.
5. A nova disciplina aplica-se aos processos em curso, desde que o prazo prescricional ainda não tenha se iniciado sob a égide da norma anterior, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC 01.
6. No caso concreto, a tentativa infrutífera de localização de bens foi cientificado nos autos, com subsequente suspensão do feito por um ano. O prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC, iniciou-se do término do prazo de suspensão, inclusive com o prazo previsto na Lei 14.010/2020, atingindo o prazo prescricional, o que impõe no seu reconhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, V, do CPC. 2. A suspensão do feito por um ano, somada à inércia subsequente da credora e ao decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, configura a prescrição intercorrente. 3. A Lei 14.195/2021 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, desde que o prazo prescricional ainda não tenha se iniciado sob a norma anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, art. 206, § 5o, I; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1971317, 0014705-72.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1853565, 0037180-09.2013.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 15/05/2024.